Tribunal: TJMT
Processo: 1018863-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018863-09.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: DANIEL DE JESUS MARTINS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DANIEL DE JESUS MARTINS, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (Código 339518), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de injúria e ameaça, no âmbito doméstico – 140 e 147 do Código Penal, c/c art. 7o, II e V da Lei 11.340/2006.
O impetrante sustenta que: 1) “autoridade coatora decretou a prisão preventiva de ofício ao receber a comunicação do flagrante”; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação inidônea; 3) não estão presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva; 4) o paciente faz jus à aplicação das medidas cautelares alternativas; 5) a custódia provisória ofende a Recomendação 62 do CNJ.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 1o.9.2020, por ter supostamente proferido xingamentos [desgraçada, sem vergonha] e ameaçado de morte a vítima Hozana Pereira dos Santos, sua avó materna.
Recebida a comunicação do flagrante, o magistrado singular o converteu em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“Trata-se de auto de prisão em flagrante de DANIEL DE JESUS MARTINS, pela prática, em tese, das infrações penais tipificadas nos artigos 140 e 147, ambos do CP, com as implicações da Lei 11.340/06.
Manifesto que a audiência de custódia não será realizada pois os fóruns se encontram fechados, por conta da pandemia de covid 19. [...].
Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.
A vítima declarou que é avó do preso, o tendo criado desde a infância. Afirmou que seu neto é usuário de drogas, não sabendo de qual tipo, razão pela qual demonstrou comportamento agressivo. Que na data dos fatos o agressor estava procurando um documento, e como não o encontrava, passou a proferir xingamentos contra si, tais como “DESGRAÇADA e SEM VERGONHA” e ainda a ameaçado de morte. A vítima relatou que não aguenta mais as agressões do custodiado, razão pela qual solicitou a presença da Polícia Militar. Aduz crer que o implicado não lhe agrediu fisicamente porque teria percebido a chegada da Polícia Militar.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cometer outro crime contra a vítima.
Ora, o custodiado foi criado pela vítima, que é sua avó materna, mesmo assim a teria tratado com agressividade, injuriando-a e ameaçando-a de mal injusto e grave, supostamente por não estar encontrando um documento pessoal seu. Percebe-se que não se trata de apenas uma discussão, mas sim verdadeiro risco à integridade física da vítima.
Por fim, a recomendação 62 não vincula este juízo, sendo apenas recomendação. E o fato do crime ser punido por detenção não impede a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 12-C, §2o da lei 11.340. (...).
(...) este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. Neste o que poderá ocorrer é a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme reza o artigo 310 do CPP.
Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2o que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória.
Se o custodiado não possui discernimento para tratar com urbanidade sua própria avó materna, reiteradamente agredindo-a, conforme relato desta, sua liberdade implica risco à integridade física da ofendida (§2o do artigo 12-C da lei Maria da Penha). [...].
Feitas tais considerações tenho que no presente caso a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, ainda mais considerando que o artigo 12-C, §2o da lei 11.340 veda a concessão da liberdade provisória.”
Não obstante tenha me pronunciado em situações anteriores no sentido de que, a partir do advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente podem ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento das partes, ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, a “posição majoritária da Primeira Câmara Criminal do TJMT, assim como dos Tribunais Superiores, admite a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício”, quando “presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, tendo em vista que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo ‘pacote anticrime’ – Lei no 13.964/2019” (TJMT, (N.U 1012306-06.2020.8.11.0000, minha relatoria 17/07/2020).
Noutro giro, o magistrado singular fundamentou a prisão preventiva na necessidade de proteger a integridade física da vítima, uma vez que o paciente proferiu xingamentos e ameaças de morte, bem como porque “não possui discernimento para tratar com urbanidade sua própria avó materna, reiteradamente agredindo-a”
Todavia, além de inexistir registros documentados de agressões física contra a vítima – pretéritas ou no dia dos fatos –, o juízo valorativo sobre a gravidade genérica da conduta, com descrição de circunstâncias inerentes às elementares dos tipos penais, “não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se desvinculada de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312” (STJ, HC no 175.493/SP).
Embora não se desconheça a gravidade das condutas imputadas – ainda mais contra vítima idosa –, tenho que a integridade física/psicológica da ofendida pode ser assegurada pelas medidas protetivas já deferidas em seu favor, no mesmo dia da prisão do paciente, pelo prazo de 6 (seis) meses, in verbis:
“Trata-se de pedido de providências encaminhado pela autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor de HOZANA PEREIRA DOS SANTOS, que teria sido vítima de violência doméstica praticada por DANIEL DE JESUS MARTINS, conforme termo de declarações juntado aos autos e nos moldes da lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Tais medidas visam proteger a parte requerente, sendo que eventual dano sofrido pelo suposto agressor se justifica em razão que tal ação objetiva preservar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, razão pela qual seu deferimento é medida de justiça tendo por fundamento prevenir e impedir que a vítima passe por outras situações de violência.
Sendo assim, DEFIRO as medidas protetivas em favor da vítima determinando ao suposto agressor:
1) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;
2) Não frequente a RESIDÊNCIA da vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica. [...]
Fixo prazo de 06 (seis) meses de duração das medidas, a contar da data do deferimento, sendo que, caso a vítima entenda que persiste a situação de risco, poderá solicitar sua prorrogação, comparecendo ao balcão da secretaria e de forma justificada requerer a continuidade das medidas,”
Outrossim, se não há descumprimento de medida protetiva pelo agente, não se pode presumir que a aplicação destas seja insuficiente para a sua contenção e proteção da integridade física/psicológica da vítima.
O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada (STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019).
No mesmo sentido:
“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP).” (TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020)
Outrossim, a custódia preventiva não guarda a devida proporcionalidade com os fatos, tendo em vista que os delitos imputados são apenados com detenção, além da menoridade relativa do paciente – 18 anos de idade.
Diante desse contexto, pelas particularidades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, somadas às protetivas estabelecidas em primeiro grau, são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.
Colaciono os seguintes arestos:
A prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial. Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.” (TJMT, HC 118425/2016 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal -2.9.2016)
“Embora a custódia esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente [...]’ (STJ, RHC no 37.328/SP)’” (TJMT, HC 114641/2016, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/09/2016)
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para substituir a custódia preventiva do paciente DANIEL DE JESUS MARTINS, pelas seguintes medidas cautelares alternativas:
“a) proibição de manter qualquer contato com a vítima Hozana Pereira dos Santos, devendo manter distância mínima de 300 metros.
b) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
c) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;
d) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo;
e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
f) uso de monitoração eletrônica.”
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente e a colocação da tornozeleira eletrônica, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas e a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas ou das medidas protetivas deferidas em favor da vítima pelo magistrado singular.
Notifique-se a vítima, consoante disposição do art. 21 da Lei no 11.340/2006.
Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.